Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COPROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE. LEI No 8.009/90. PROTEÇÃO LEGAL. INTEGRALIDADE DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO No 303, DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de bem de família, qualquer dos coproprietários do imóvel objeto da penhora detém legitimidade para questionar a validade do ato constritivo.
2. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, considerando-se residência, para tais efeitos, um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, com amparo nos arts. 1o, e 5o, da Lei no 8.009/90.
3. Se o ajuizamento dos embargos de terceiro teve como causa a penhora de imóvel também pertencente à embargante, postulada em cumprimento de sentença, e se, no processo decorrente da propositura da ação de embargos de terceiro foi reconhecida a impenhorabilidade e levantada a constrição, não se pode negar que foi o embargado quem deu causa à instauração da presente demanda. Assim, a este devem ser atribuídos os ônus sucumbenciais, consoante o entendimento consolidado no Enunciado no 303, da Súmula do STJ.
4. Apelo não provido.